Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720693-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FRANCISCO FERREIRA, AGDA MAGALI VIEIRA SILVA AGRAVADO: WILLIAM CUSTODIO CHAGAS, LUCIENE ALVES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS FRANCISCO FERREIRA e Outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença movido por WILLIAM CUSTODIO CHAGAS, e Outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID no 185617950 - autos de origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por CARLOS FRANCISCO FERREIRA e AGDA MAGALI VIEIRA SILVA, ao argumento de que teria havido excesso de execução, em razão da parte da cobrança que teria que ser, inicialmente, submetida à liquidação (Id. 191233461). A parte autora foi instada a se manifestar (Id. 194487700). Pois bem. Com efeito, nos autos principais no 0700545-07.2021.8.07.0007, o qual tramita em conjunto com os presentes autos, os réus CARLOS FRANCISCO FERREIRA, AGDA MAGALI VIEIRA SILVA foram condenados ao pagamento dos alugueis relativos aos meses em que o requerido esteve no imóvel irregularmente, desde a data de 23/12/2020, quando realizou a sua mudança, até a data de desocupação, no valor de aluguel de imóvel similar, considerando o período que o requerido esteve na posse do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença. O valor deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data de vencimento de cada mês (dia 23 de cada mês) e ao pagamentos dos honorários de sucumbência, conforme sentença de id. 187649296. Assim, no tocante aos alugueis, de fato ainda não é possível o cumprimento de sentença, devendo os autores inicialmente promoverem a liquidação da sentença. Dessa forma, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO de Id. 191233461 para determinar que se decote o valor cobrado à título de alugueis. Observo, entretanto, que não há propriamente cobrança em excesso, mas antecipação da cobrança que deverá ser realizada após a liquidação. De fato, caso houvesse anuência entre as partes, não haveria óbice que houvesse ajuste quando ao valor a ser considerado como base de cálculo. Em razão disso, fixo os honorários decorrentes do acolhimento da impugnação em 10% sobre o valor da diferença entre a quantia ora cobrada e a que será objeto de execução, após a efetiva liquidação. Isso porque, essa será, de fato, a quantia a ser cobrada em excesso. Intimem-se os autores para apresentarem novos cálculos, mantendo apenas o valor da multa contratual e dos honorários sucumbenciais. Observo ainda que não houve o depósito do valor incontroverso, sendo cabível, ainda, a multa de 10% do cumprimento de sentença. Prazo de 15 dias úteis. Quanto ao pedido de liquidação, deverá ser intentado em autos apartados, a fim de não tumultuar o presente cumprimento de sentença.” Em suas razões recursais, executado/agravante alega que a decisão a quo que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o excesso à execução, a ser apurado em liquidação de sentença, incorreu em erro, uma vez que tal excesso deve ser apurado no presente feito, e não em ação futura. Aduz que “é devido o excesso de exceção no valor de 10% sobre o excesso cometido, conforme já proferido pelo juiz a quo, mas no valor de excesso de R$ 186.928,08 (...), tendo em vista o valor do cumprimento de sentença de R$ 272.709,92 (...), e o valor correto apresentado de R$ 85.781,84 (...), e não impugnado pelo agravado, devendo ser esse valor de R$ 186.928,08 (...), ter a condenação de honorários em 10%, e não sobre valor futuro em liquidação de sentença, como determinou o juiz a quo.” Defende a quitação do débito, tendo em vista a compensação de valores que o agravante tem a receber do agravado. Por fim, alega que a imposição de multa pela não quitação do débito no prazo é indevida, uma vez que houve quitação por compensação. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, para “reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir o excesso de execução por estar acima do estipulado na condenação, devendo ser considerado o excesso já reconhecido pelo juiz a quo no valor de R$ 186.928,08 (...), devendo ser condenado em honorários advocatícios pelo excesso de execução de 10% sobre esse valor, sendo o valor devido de honorários de R$ 18.692,80, devendo ser cobrado neste processo e não descontado em liquidação de sentença pois os valores são de advogado e não das partes.” Preparo no ID. 59351637. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso em exame, não se verifica a presença de nenhum risco de dano para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida. O cerne da demanda reside em verificar se há possibilidade ou não de apurar o valor referente ao excesso de execução no próprio cumprimento de sentença proposto pelo exequente/agravado; e, a partir disso, aplicar os honorários fixados pelo juízo a quo sobre tal excesso. Entretanto, observa-se que não há qualquer perigo de dano em tal discussão que justifique a concessão da medida liminar requerida. Salienta-se ainda que o próprio agravante não apresentou nenhuma fundamentação a esse respeito, para justificar urgência da liminar pleiteada. Dessa forma, uma vez não demonstrado nenhum perigo de dano na manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo, o indeferimento do pleito liminar requerido é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024 19:20:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora